Tribunal: TJES
Processo: 0003766-54.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003766-54.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: GILBERTO LINHARES SILVA

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ART. 12 DA LEI Nº 10.826/2003. ALEGADA NULIDADE DA PROVA. INGRESSO POLICIAL EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL. CONSENTIMENTO DO MORADOR. CRIME PERMANENTE. ESTADO DE FLAGRÂNCIA CONFIGURADO. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. PROVA LÍCITA. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso de apelação criminal interposto contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o apelante pela prática do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, à pena de 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa.

2. Consta da denúncia que, no dia 17 de maio de 2023, no bairro João Goulart, município de Vila Velha/ES, o acusado mantinha no interior de sua residência um revólver calibre .32, bem como munições intactas e uma munição deflagrada, sem autorização legal, tendo o armamento sido localizado após diligência policial motivada por denúncia anônima e franqueada a entrada no imóvel por familiar do réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o ingresso de policiais militares no domicílio do apelante, sem mandado judicial, amparado em denúncia prévia e em consentimento de moradora que franqueia a entrada, no contexto de crime permanente (posse de arma), configura violação domiciliar apta a tornar ilícita a prova e impor a absolvição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inviolabilidade do domicílio admite mitigação nas hipóteses constitucionais, incluindo flagrante delito, e a entrada sem mandado é lícita quando fundada em razões devidamente justificadas a posteriori, conforme a tese firmada no RE nº 603.616/RO (Tema 280).

4. A diligência policial decorre de denúncia indicando que o acusado circula armado e guarda ilícitos na residência, circunstância que antecede e motiva a atuação estatal.

5. O ingresso no imóvel ocorre mediante consentimento espontâneo da sogra do acusado, sem indícios de coação ou arbitrariedade, o que afasta a alegação de entrada forçada.

6. A apreensão do revólver calibre .32 e munições no interior da residência confirma objetivamente a suspeita que justificou a diligência e reforça a presença de fundadas razões.

7. O crime de posse irregular de arma de fogo é permanente, de modo que o estado de flagrância se renova enquanto a arma permanece sob posse do agente, nos termos do art. 303 do CPP, dispensando mandado judicial na situação de flagrante.

8. A prova da materialidade e autoria se ampara em boletim de ocorrência, auto de apreensão, laudos periciais, depoimentos dos policiais e confissão do réu, inexistindo vício capaz de macular o conjunto probatório ou o decreto condenatório.

9. O entendimento aplicado se harmoniza com a orientação do Superior Tribunal de Justiça quanto à legitimidade do ingresso domiciliar em crimes permanentes quando presentes fundadas razões posteriormente demonstradas ou consentimento válido do morador.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0003766-54.2023.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: GILBERTO LINHARES SILVA

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal, interposto por
GILBERTO LINHARES SILVA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES (Id nº 16200909), que, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou pela prática do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei nº 10.826/2003), à pena de
01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção
, a ser cumprida em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
, no valor mínimo legal.

Nas razões recursais (id 16200909), a defesa sustenta, em síntese, a
nulidade da prova produzida
, ao argumento de que a entrada dos policiais militares no domicílio do apelante ocorreu sem autorização judicial e sem a presença de fundadas razões, em afronta ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 603.616 (Tema 280 da Repercussão Geral), pugnando, ao final, pela
absolvição
do apelante, com fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Penal.

Sobre os fatos
, narra a denúncia que, no dia 17 de maio de 2023, n0 bairro João Goulart, município de Vila Velha/ES, o denunciado, no interior de sua residência, possuía, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, 01 (um) revólver calibre .32, marca COLT, bem como 04 (quatro) munições intactas do mesmo calibre, marca CBC, e 01 (uma) munição picotada, conforme auto de apreensão constante dos autos.

Consta que policiais militares receberam denúncia informando que o acusado estaria circulando armado e guardando ilícitos em sua residência. Ao se dirigirem ao local, foram recebidos pela sogra do denunciado, a qual franqueou a entrada da guarnição policial, ocasião em que, após buscas no imóvel, foi localizado o armamento descrito, tendo o próprio acusado confirmado a propriedade do artefato.

Feitos esses esclarecimentos
, cumpre consignar que a defesa não se insurge quanto a
materialidade e a autoria delitivas,
que

se

encontram devidamente comprovadas, por meio do boletim de ocorrência, auto de apreensão, laudos periciais, bem como pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares responsáveis pela diligência, aliados à confissão do réu quanto à propriedade da arma de fogo.

A controvérsia recursal cinge-se, essencialmente, à alegada
ilicitude da prova
, decorrente de suposta violação ao domicílio do apelante.

A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso XI, assegura a inviolabilidade do domicílio, ressalvadas as hipóteses de
flagrante delito
, desastre ou para prestar socorro. No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
RE nº 603.616/RO (Tema 280 da Repercussão Geral)
, firmou a tese de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial somente é lícita quando amparada em
fundadas razões
, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem a ocorrência de crime no interior da residência.

No caso concreto, conforme se extrai do conjunto probatório, os policiais militares receberam
denúncia prévia
dando conta da possível prática delitiva. Ao se dirigirem ao endereço indicado, foram recebidos pela sogra do acusado, que
consentiu espontaneamente com o ingresso da guarnição no imóvel
, inexistindo qualquer indício de atuação coercitiva ou arbitrária. A posterior apreensão da arma de fogo e das munições confirmou, de maneira objetiva, a
fundada suspeita
que motivou a diligência policial.

Além disso, o delito de posse irregular de arma de fogo configura-se como
crime de natureza permanente
, cuja consumação se protrai no tempo enquanto o agente mantém a arma sob sua posse. Nessas hipóteses, o
estado de flagrância se renova continuamente
, nos termos do artigo 303 do Código de Processo Penal, o que dispensa a prévia expedição de mandado judicial.

A respeito desse tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no entendimento de que,
nos crimes permanentes
, é legítimo o ingresso policial em domicílio sem mandado judicial, desde que presentes
fundadas razões
, posteriormente demonstradas, ou haja
consentimento válido do morador
, circunstâncias plenamente verificadas no caso em exame.

Nesse contexto,
não há que se falar em violação à inviolabilidade domiciliar
, tampouco em ilicitude da prova produzida, uma vez que a atuação policial observou rigorosamente os
limites constitucionais e legais
, estando caracterizada a situação de
flagrante delito
.

Inexistindo qualquer vício capaz de macular a prova ou infirmar o decreto condenatório, e encontrando-se a sentença devidamente fundamentada e em consonância com o conjunto probatório, impõe-se a sua integral manutenção.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (id 16928069),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se integralmente a sentença condenatória.

Para fins de
prequestionamento
, consigno que não há violação
aos artigos 155, 156 e 386, incisos II e VII, do Código de Processo Penal
, nem ao
artigo 927 do Código de Processo Civil
, uma vez que a condenação se apoia em prova válida, produzida sob o crivo do contraditório, e o entendimento adotado observa a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 603.616/RO
(Tema 280)
, bem como a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro relator para conhecer e negar provimento ao recurso.